Tribunal: STF
Processo: ADI 6746
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA Nº 109/2016. INSTITUIÇÃO DE TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS LIMITADO AO VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL DOS MINISTROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSGRESSÃO DA NORMA INSCRITA NO ART. 37, § 12, DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.



    1. A Emenda Constitucional nº 47/2005 facultou aos Estados-membros e ao Distrito Federal, mediante Emenda à Constituição estadual ou à Lei Orgânica distrital (conforme o caso), fixar o teto remuneratório dos servidores públicos estaduais ou distritais, adotando, como limite único, o valor do subsídio mensal dos Desembargadores dos respectivos Tribunais de Justiça, limitado a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    2. Viola a cláusula inscrita no art. 37, § 12, da Constituição Federal a norma estadual que, embora veiculada por meio de Emenda à Constituição, elege como parâmetro remuneratório máximo dos servidores públicos estaduais o valor integral do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado procedente.